Tribunal: TJDFT
Processo: 0731342-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731342-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOAO EVANGELISTA BATISTA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a realização da pesquisa de bens penhoráveis do agravado por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) (id 241766345 dos autos originários). O agravo de instrumento foi interposto desacompanhado da comprovação de recolhimento do preparo. Intime-se o agravante para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator